Tribunal: TJDFT
Processo: 0751235-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MÍNIMA DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
2. Na desconsideração inversa da personalidade jurídica autoriza-se que os bens da pessoa jurídica sejam utilizados para pagar as dívidas dos sócios. Sobre o instituto, é importante trazer à colação as lições da Ministra Nancy Andrighi, in verbis: “A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio.” (REsp 1.236.916-RS).
3. Nos exatos termos do disposto no parágrafo 4o do artigo 134 do código de Processo Civil, o requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve “demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.” A ausência de indícios mínimos de abuso do direito de personalidade impede a instauração do incidente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.